Tribunal: TJDFT
Processo: 0726146-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
D D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama (Id 98854421 do processo de referência) que, nos autos de ação de conhecimento, veiculando preceito cominatório, movida por B.R.R.S., representada por sua genitora, A.S.R.R., em desfavor da ora agravante, processo n. 0708189-10.2021.8.07.0004, deferiu a tutela provisória de urgência requerida pela autora. Alega a demandante, na peça vestibular, ter contratado o plano de saúde administrado pela Sul América na modalidade individual e sem coparticipação. Afirma a regular quitação das mensalidades. Observa que a autora B.R.R.S., com 5 (cinco) anos de idade, recebeu diagnóstico, em dezembro de 2019, de transtorno do espectro autista – TEA com distúrbio grave de desenvolvimento, baixo limiar de frustração, episódios frequentes de agitação e heteroagressividade, inflexibilidade mental e dificuldade de empatia. Assinala que essa especial condição justificou a prescrição, pelo médico assistente, de acompanhamento multidisciplinar com uma sessão semanal de equoterapia para proporcionar ganhos no prognóstico do transtorno global, verbal e visual, além de socialização e desenvolvimento da motricidade. Informa ter sido negada a cobertura do tratamento em tela porque não incluído o procedimento no rol da ANS. Requer, liminarmente, seja compelida a operadora do plano de saúde a custear a terapêutica, conforme prescrito pelo profissional de saúde. Postula, no mérito, o acolhimento da pretensão inicial, com ratificação da tutela de urgência. A tutela de urgência foi deferida em primeira instância nos seguintes termos (Id 98854421 do processo de referência): Ante o exposto, DEFIRO a tutela provisória de urgência para determinar à parte ré que autorize e custeie em favor da autora BEATRIZ, no prazo de 72 horas, o tratamento de equoterapia, com periodicidade de sessões de uma vez por semana, por tempo indeterminado, conforme prescrição médica, sob pena de multa de R$ 500,00 por cada sessão negada, o que adoto com por base no valor do reembolso requerido no ID 98788282 - Pág. 1. Inconformada, recorre a empresa operadora do plano de saúde. Em razões recursais (Id 28136506), argumenta, em linhas gerais, que o tratamento pleiteado pela agravada não encontra previsão legal ou contratual. Assevera que o procedimento não está previsto no rol da ANS, o qual classifica como taxativo. Cita entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp. n. 1.733.013/PR. Discorre sobre a legislação aplicável à espécie. Colaciona julgados. Invoca cláusula contratual expressa. Nega haver recusa pura e simples ao tratamento vindicado. Diz atuar conforme ajustado no contrato que firmou com a agravada e em atenção a regulamento editado pela ANS e a orientação traçada pelo e. STJ. Questiona o valor da multa diária. Enfatiza a presença dos requisitos autorizadores do deferimento da tutela emergencial. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, de modo a sobrestar a eficácia da decisão agravada. No mérito, pede o provimento do agravo por instrumento para reforma do mencionado pronunciamento judicial. Guia de preparo e documento de recolhimento no Id 28136507. É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo de instrumento (artigo 1.019, I, do CPC[1]). Por sua vez, o parágrafo único do artigo 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No caso concreto, não estão evidenciados tais requisitos. Senão vejamos. 1. Do tratamento recomendado Pontue-se, desde logo, estar a relação jurídica que entre si constituíram as partes submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990[2] e corroborado pelo c. Superior Tribunal de Justiça em Enunciado 608: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. Colhe-se do processo de origem (0708189-10.2021.8.07.0004), que a autora, aqui agravada, com 5 (cinco) anos de idade, recebeu diagnóstico, em dezembro de 2019, de transtorno do espectro autista – TEA com distúrbio grave de desenvolvimento, baixo limiar de frustração, episódios frequentes de agitação e heteroagressividade, inflexibilidade mental e dificuldade de empatia, motivo pelo qual requereu, em tutela antecipada, que a ré, Sul América Companhia de Seguro Saúde, fosse compelida a custear tratamento de equoterapia prescrito pela médica assistente. As indicação dada pela neurologista infantil estão em documentos de Id 98788269, Id 98788273 e Id 98788277 do processo de referência. A especial condição especial da menor teria justificado a indicação pelo médico assistente de acompanhamento multidisciplinar, com uma sessão semanal de equoterapia para proporcionar ganhos no prognóstico do transtorno global, verbal e visual, além de socialização e desenvolvimento da motricidade. Apesar do quadro clínico apresentado, houve recusa de cobertura do tratamento prescrito porque não listado em rol da ANS. Pois bem, o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, por meio da Resolução no 348/08, reconhece a equoterapia como recurso terapêutico da Fisioterapia e da Terapia Ocupacional, verbis: O Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, no uso das atribuições legais conferidas pelo inciso II do artigo 5o da Lei no. 6.316, de 17 de dezembro de 1975, em sua 167a Reunião Plenária Ordinária, realizada em 27 de março de 2008, em sua sede, situada na SRTVS, Quadra 701, Conj. L, Ed. Assis Chateaubriand, Bloco II, Sala 602/614, Brasília – DF, deliberou: Considerando as evidências científicas sobre Equoterapia, podendo também ser denominada Hippoterapia, desenvolvidas nacional e internacionalmente; Considerando o desenvolvimento técnico-científico da Equoterapia no Brasil, com apresentação de resultados evidentes na recuperação funcional, sendo parte de programas de formação em Fisioterapia e em Terapia Ocupacional como disciplina curricular enquanto recurso terapêutico e em projetos de extensão e pesquisa; Considerando o Parecer n°. 008/2008 exarado por este COFFITO sobre as evidências sociais e científicas que sustentam a Equoterapia apreendida como recurso terapêutico do rol de tratamentos utilizados pelos fisioterapeutas e pelos terapeutas ocupacionais; Considerando a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no Sistema Único de Saúde – SUS, aprovada na Portaria no. 971, de 3 de maio de 2006, que contempla sistemas médicos complexos e recursos terapêuticos, os quais envolvem abordagens que buscam estimular os mecanismos naturais de prevenção de agravos e recuperação da saúde por meio de tecnologias eficazes e seguras, com ênfase na escuta acolhedora, no desenvolvimento do vínculo terapêutico e na integração do ser humano com o meio ambiente e a sociedade, também denominados pela Organização Mundial da Saúde (OMS, 2002) de Medicina Tradicional e Complementar/Alternativa (MT/MCA); R E S O L V E: Art. 1o – Reconhecer a Equoterapia como recurso terapêutico, de caráter não corporativo, transdisciplinar aos tratamentos utilizados pelos Fisioterapeutas e pelos Terapeutas Ocupacionais inseridos no campo das práticas integrativas e complementares. Art. 2o – No exercício de suas atividades profissionais, o Fisioterapeuta poderá aplicar seus princípios profissionais na Equoterapia, com base no diagnóstico cinesiológico-funcional em consonância com a Classificação Internacional de Funcionalidade e de acordo com os objetivos terapêuticos específicos da sua área de atuação. Art. 3o – No exercício de suas atividades profissionais, o Terapeuta Ocupacional poderá aplicar seus princípios profissionais na Equoterapia, com base no diagnóstico cinético-ocupacional em consonância com a Classificação Internacional de Funcionalidade e de acordo com os objetivos terapêuticos específicos da sua área de atuação. Art. 4o – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. A Lei n. 13.830/19, de sua vez, ao dispor sobre a prática de equoterapia, estabeleceu ser este “o método de reabilitação que utiliza o cavalo em abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação voltada ao desenvolvimento biopsicossocial da pessoa com deficiência”. O referido diploma legal qualificou “como praticante de equoterapia a pessoa com deficiência que realiza atividades de equoterapia” (art. 1o, § § 1o e 2o), tendo ainda disposto que a “prática da equoterapia é condicionada a parecer favorável em avaliação médica, psicológica e fisioterápica” (art. 2o). Legalmente reconhecido como método terapêutico o procedimento de equoterapia, importa verificar a legislação de saúde suplementar. Vejamos. O § 4o do artigo 10 da Lei 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, atribui à ANS competência para elaborar lista de procedimentos e eventos em saúde. A listagem assim elaborada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar passou a ser tomada, pelas pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, como referência básica mínima obrigatória de exames, consultas e demais procedimentos a serem oferecidos aos beneficiários que a elas contratualmente se vinculassem[3]. A finalidade da lista ou rol de procedimentos e eventos em saúde está indicada no art. 2o da Resolução 439/2018, a saber: Art. 2o O Rol garante e faz público o direito de cobertura assistencial dos beneficiários dos planos de saúde, contemplando procedimentos e eventos para a promoção à saúde, a prevenção, o diagnóstico, o tratamento, a recuperação e a reabilitação de todas as enfermidades que compõem a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde – CID, da Organização Mundial de Saúde – OMS, em cumprimento ao disposto na Lei no 9.656, de 1998, respeitando-se, em todos os casos, as segmentações assistenciais contratadas. Na atualidade, vige a Resolução Normativa n. 469/2021, editada em julho próximo passado pela ANS; normativo esse que, alterando a RN 465, de fevereiro de 2021, atualizou o rol de procedimentos e eventos em saúde ao definir novos parâmetros para a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida pelos planos privados de assistência suplementar à saúde no tratamento/manejo do Transtorno do Espectro Autista (TEA). Transcrevo adiante a mais recente regulamentação no âmbito da saúde suplementar: RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN No 469, DE 09 DE JULHO DE 2021 Altera a Resolução Normativa - RN no 465, de 24 de fevereiro de 2021, que dispõe sobre o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde no âmbito da Saúde Suplementar, para regulamentar a cobertura obrigatória de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos, para o tratamento/manejo do Transtorno do Espectro Autista (TEA). A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, em vista do que dispõe o § 4o do art. 10 da Lei no 9.656, de 3 de junho de 1998; o inciso III do art. 4o e inciso II do art. 10, ambos da Lei no 9.661, de 28 de janeiro de 2000; e a alínea “a” do inciso II do art. 30 da Resolução Regimental – RR no 01, de 17 de março de 2017, em reunião realizada em 08 de julho de 2021, adotou a seguinte Resolução Normativa - RN e eu, Diretor-Presidente Substituto, determino a sua publicação. Art. 1o A presente Resolução altera a Resolução Normativa - RN no 465, de 24 de novembro de 2021, que dispõe sobre o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde no âmbito da saúde suplementar, para alterar as diretrizes de utilização dos procedimentos sessão com fonoaudiólogo e sessão com psicólogo e/ou terapeuta ocupacional, para o tratamento/manejo dos beneficiários portadores do Transtorno do Espectro Autista (TEA). Art. 2o Os itens SESSÃO COM FONOAUDIÓLOGO e SESSÃO COM PSICÓLOGO E/OU TERAPEUTA OCUPACIONAL, do Anexo II da RN no 465, de 2021, passam a vigorar conforme o disposto no Anexo I desta Resolução. Art. 3o Esta RN, bem como seu Anexo estará disponível para consulta e cópia no sítio institucional da ANS na Internet (www.gov.br/ans). Art. 4o Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. O Anexo a que faz menção o Regulamento ANS 469/21 está adiante transcrito: ANEXO I DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO PARA COBERTURA DE PROCEDIMENTOS NA SAÚDE SUPLEMENTAR [...] 106. SESSÃO COM PSICÓLOGO E/OU TERAPEUTA OCUPACIONAL 1. Cobertura mínima obrigatória de 40 sessões, por ano de contrato, quando preenchido pelo menos um dos seguintes critérios: a. pacientes com diagnóstico primário ou secundário de esquizofrenia, transtornos esquizotípicos e transtornos delirantes (CID F20 a F29); b. pacientes com diagnóstico primário ou secundário de transtornos da alimentação (CID F50); c. pacientes com diagnóstico primário ou secundário de transtornos do humor (CID F31, F33). 2. Cobertura obrigatória em número ilimitado de sessões para pacientes com diagnóstico primário ou secundário de transtornos globais do desenvolvimento (CID F84)”. – grifo nosso Delineado o direito positivado quanto ao tema controvertido, passemos ao exame do caso concreto. A doença que acomete a autora, ora agravada, está classificada em parecer médico devidamente fundamentado (CID 10 F84.0 – Id 98788269 e Id 98788273 do processo de referência). Seu estado clínico veio descrito em relatório médico inserto no Id 98788269 do processo de referência, verbis: A Paciente B.R.R.S. está em seguimento de neurologia infantil com quadro de transtorno comportamental. A criança apresenta baixo limiar de frustração, com episódios frequentes de agitação e heteroagressidvidade, inflexibilidade mental e dificuldade de empatia. Apresenta ainda transtorno de processamento sensorial, com incômodo tátil (etiquetas de roupas, tecidos de roupas e molhar o rosto). B. apresenta transtorno de ciclo sono-vigília, com insônia de manutenção. Atualmente estamos em uso de medicação antipsicótica para controle de sintomas comportamentais. O quadro atual é compatível com transtorno do espectro autista nível 1. A criança necessita de seguimento contínuo com psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, além de atividades físicas regulares. Consta, ainda, no documento de Id 98788273 do processo de referência, solicitação de continuidade do método terapêutico de equoterapia como tratamento “contínuo, ininterrupto e URGENTE de B.R.R.S.”, porquanto “é essencial para estimular desenvolvimento da fala e cognitivo” – grifo nosso. Ora, a moldura fático-jurídica da hipótese sub judice nenhuma dúvida deixa quanto à insubsistência da negativa apresentada pela operadora do plano de saúde à solicitação feita pela beneficiária (Id 98788282 do processo de referência), uma vez que mais atual diretriz de utilização publicada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, em consideração ao interesse público no campo da assistência suplementar à saúde, estendeu a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde para incluir a terapêutica prescrita pela médica assistente à autora, que é beneficiária do plano de saúde agravante (Id 98788261, pp. 1-4, do processo de referência). Vale registrar que a adequação da norma regulamentar promovida por meio da edição da RN 469/21-ANS tornou a prescrição médica compatível com a disciplina contratual que estabeleceram as partes entre si, como se pode verificar pela seguinte disposição expressa no Manual do Benefício de Saúde (Id 100219152, p. 14, do processo de referência): 04. Coberturas e procedimentos garantidos: ESTÃO COBERTAS POR ESTE SEGURO SAÚDE SOMENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM SERVIÇOS RELACIONADOS NO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE, INSTITUÍDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS) E VIGENTE NA DATA DO EVENTO, NO TRATAMENTO DAS DOENÇAS CODIFICADAS NA VERSÃO 10 DA CLASSIFICAÇÃO ESTATÍSTICA INTERNACIONAL DE DOENÇAS E PROBLEMAS RELACIONADOS À SAÚDE (CID-10), DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS), OBSERVADA A ABRANGÊNCIA DAS CONDIÇÕES GERAIS DESTE SEGURO SAÚDE. Desse modo, a princípio, carece de elementar plausibilidade a recusa apresentada à solicitação de custeio do procedimento de equoterapia, que está justificadamente prescrito por médico especialista como adequado e necessário ao tratamento da beneficiária do plano de saúde. 2. Da multa diária aplicada Em relação à probabilidade do direito alegado e de provimento do recurso, destaco permitir o art. 139, IV, do CPC, que o juiz adote “todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária". A multa em questão encerra medida posta à disposição do magistrado para compelir a parte a dar cumprimento à obrigação a ela imposta por decisão judicial. Por esse preceito, prestigia-se a efetividade do processo, porque o destinatário da ordem judicial será estimulado a satisfazer a obrigação. Poderes são conferidos ao juiz para, de ofício ou a requerimento, determinar medidas incentivadoras necessárias à satisfação da obrigação e assim garantir a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Entre essas medidas destinadas a impelir o réu a atender à decisão judicial, a mais comum é a multa cominatória, conhecida também por astreintes. Trata-se do que se denomina medida de execução indireta. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, senão coagi-lo a cumprir a obrigação legal de fazer ou não fazer na forma determinada pelo comando judicial. Pois bem. O art. 537 do CPC[4] prevê a aplicação da multa cominatória na fase de conhecimento, por meio de tutela provisória, ou na fase executiva, sob a condição de atender aos critérios de suficiência e de compatibilidade com a obrigação, ajustando-se um prazo razoável para o cumprimento do comando judicial. Descumprida a determinação judicial de fazer ou não fazer no prazo ajustado, a multa cominatória incidirá imediatamente, segundo a previsão do art. 537, § 4o, do CPC[5], podendo ser fixa, periódica ou ainda, progressiva. O valor final da multa será revertido para o exequente, conforme a disposição do art. 537, § 2o, do CPC[6]. A compreensão que se tem na doutrina e na jurisprudência, tanto sob à égide do CPC/73 como do CPC/15, é que o valor da multa deve ser robusto, orientada a quantificação pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de manter sua força coercitiva e a finalidade precípua de compelir o réu ao cumprimento da obrigação definida pelo juiz. Isso significa que o juiz, diante das circunstâncias do caso concreto, deve estar atento se a multa é de fato útil e capaz de coagir o réu ao cumprimento da obrigação e, em avaliação positiva, definir valor razoável e a periodicidade de incidência para persuadir o réu ao cumprimento espontâneo da prestação determinada pela decisão judicial. O preceito cominatório em alusão admite certa flexibilidade, de modo que, se constatado haver o valor das astreintes se tornado ínfimo ou excessivo, é possível o magistrado o alterar inclusive de ofício, segundo o disposto no art. 537, § 1o, I, do CPC[7]. Portanto, por se tratar de instrumento adequado e posto à disposição do juiz em vista de se materializar a tutela jurisdicional prestada, não há razão para que seja afastada no caso, pois os pressupostos para a sua aplicação se fazem presentes. No caso concreto, a solução de continuidade dos serviços de saúde contempla a urgência na adoção da medida e não suprime da agravante a possibilidade de refutação, em contraditório diferido, como o exercício na interposição deste recurso. Não há, portanto, cerceamento de defesa na adoção da decisão liminar. No tocante à razoabilidade e proporcionalidade dessa mesma multa, agora na perspectiva de se apurar o quantum fixado, importa que a análise se alinhe com o disposto no art. 8o do CPC, que dispõe o seguinte: Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. (grifamos). Noto que a medida de proporcionalidade e razoabilidade deve estar associada à eficiência, cabendo acrescentar que a observância desses princípios, na fixação de parâmetros para a definição da medida coercitiva no processo judicial terão como norte a efetividade. Esse o cenário de avaliação da pertinência do arbitramento da quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada sessão negada; importância essa também considerada pelo magistrado de primeira instância como base no valor do reembolso requerido no ID 98788282 – Pág.1 (Id 98854421, p. 4, do processo de referência). Ora, considerados tais parâmetros, sem olvidar a capacidade financeira da empresa operadora, ora agravante, não encontro nos autos, em exame preliminar, o que possa minimamente indicar a falta de razoabilidade do arbitramento feito pelo juízo a quo, máxime quando se trata de, por um lado, assegurar o direito à saúde de criança em tenra idade, de maneira que a interrupção do tratamento poderá ocasionar comprometimento de seu desenvolvimento (Id 98788273 do processo de referência), e, por outro lado, de apreciar a qualidade dos serviços contratados para prestação de serviços médico-hospitalares, os quais são ofertados pela ré, operadora de plano de saúde de âmbito nacional. A multa aplicada, em exame superficial cabível nesta fase do procedimento, atende ao caráter pedagógico e inibitório que a ela é próprio, não descumprindo, ademais, ao propósito de evitar o enriquecimento sem causa da parte agravada. A propósito, colaciono julgados deste e. Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANOS DE SAÚDE. DEFICIÊNCIA TRANSVERSAL DE MAXILAR. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. RECUSA PARCIAL. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ASTREINTES. 1. Deve ser reconhecida a probabilidade do direito do segurado que postula a realização de correção funcional de maxilar com adoção de técnica diversa da comumente adotada, quando devidamente justificada a necessidade de técnica diversa em relatório médico emitido pelo médico assistente. 2. A multa-diária pelo descumprimento de determinação judicial (astreintes) deve ser fixada de modo a preservar seu caráter coercitivo, guardando proporcionalidade com a natureza e urgência do caso (CPC/2015 537). Foi mantido o valor da multa em R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento e o prazo de 10 (dez) dias para adoção das providências necessárias. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1282880, 07133781520208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no DJE: 24/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE DA MULTA APLICADA. 1. As astreintes ostentam natureza persuasiva, porquanto buscam vencer a resistência da parte em cumprir a obrigação que lhe foi imposta e visam garantir a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. 2. No caso, há divergência entre os valores das parcelas contratadas e aquelas descontadas na folha de pagamento do autor, o que autoriza a suspensão dos descontos e a fixação de multa cominatória em caso de descumprimento da obrigação imposta na decisão judicial. 3. O valor estipulado a título de astreintes mostra-se razoável, diante da elevada capacidade financeira do banco e da proximidade com o valor da obrigação principal. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1281250, 07145144720208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Pelas razões expostas, em análise summaria cognitio, própria a essa fase incipiente, tenho como não demonstrada a probabilidade do direito alegado à recusa do custeio do tratamento prescrito para o tratamento de saúde da agravada, bem como não evidenciado o alegado direito à exclusão da multa cominatória. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, igualmente não o vejo caracterizado, uma vez que não demonstrada pela agravante a concreta existência de dano irreversível. Em verdade, considerado o quadro clínico da beneficiária do plano de saúde, sobressai a grave possibilidade de dano reverso, visto que documentalmente certificado por profissional médico especializado ser essencial a continuidade do tratamento da agravada “para estimular desenvolvimento da fala e cognitivo” (Id 98788273 do processo de referência). Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada e do Ministério Público. Diante das considerações expostas, INDEFIRO o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do artigo 1.019, II, do CPC. Após, rumem os autos à Procuradoria de Justiça (art. 1.019, II c/c art. 178, II, do CPC). Feito tudo isso, oportunamente, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 31 de agosto de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. [3] § 4o A amplitude das coberturas, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será definida por normas editadas pela ANS. [4] Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. [5] 4o A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado. [6] § 2o O valor da multa será devido ao exequente. [7] Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva;